Tribunal: TJDFT
Processo: 0717912-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717912-33.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA, BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DESPACHO OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, bem como BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. A segunda recorrente registra que a matéria é exclusivamente de direito. Destaca que as razões do apelo não exigem análise de lei local. Argui ter realizado o cotejo analítico e demonstrado a divergência jurisprudencial, apontando a similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma colacionado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018